Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021173-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI - CPF: 171.885.201-00 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL - CNPJ: 03.936.614/0001-78 (APELADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO BEM – DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS LOCATÁRIOS – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

As obrigações condominiais têm natureza
propter rem
e acompanha o bem e, dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o proprietário do imóvel, mostrando-se irrelevante a ausência de exercício pleno da posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Albina de Oliveira Tibaldi
, objetivando reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de embargos à execução, promovida em face do
Condomínio Edifício Moradas de Villa Real Bloco I
.

Para tal desiderato sustenta que ao contrário do que consignado na sentença a inadimplência das taxas condominiais descritas na execução não compete a ela como proprietária do imóvel, mas a quem está na posse do bem, motivo pelo qual denunciou à lide os locatários.

Pede o provimento do recurso, a fim de acolher a denunciação à lide dos locatários do imóvel, para que sejam responsabilizados pelo pagamento das taxas condominiais em comento conforme previsão contratual firmado entre as partes.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, sustentou o acerto da decisão e pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar (Id. 57148456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de embargos à execução, promovida em face do
Condomínio Edifício Moradas de Villa Real Bloco I, apenas para extirpar determinar que o apelado/credor retire da cobrança as verbas de sucumbência.

O recurso não comporta provimento, porquanto a ação de execução promovida pelo apelado, tem como objeto dívida oriunda de cotas condominiais e taxas extras do imóvel – apto 124, Edifício Villa Real, situado na Av. Comandante Costa, no 1943, Cuiabá/MT – de propriedade da ora apelante.

Denota-se dos autos que o apelado ingressou com a ação de e
xecução em face da ora apelante, consistente na
s
obrigações condominiais
dos meses de julho/2010 a setembro/2017; 04 (quatro) taxas
emergenciais; 11 (onze) taxas extras, 16 (dezesseis) taxas referentes a pagamentos do 13o dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, totalizando a importância de R$ 45.588,48 (quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Desta forma, demonstrado que o imóvel em questão é de titularidade da apelante, não se olvida que incumbe a ela, na qualidade proprietária da coisa, o adimplemento das despesas condominiais, dada a natureza
propter rem
da obrigação. Assim, cabe ao proprietário quitá-las, sob pena de imóvel responder pelo débito.

A propósito, sobre o assunto colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio possui natureza propter rem, sendo do proprietário do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento das despesas.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O entendimento do acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios, amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação. Aplicação do teor da Súmula 83 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1499004/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

Ressalte-se que apesar da alegação da apelante de que é necessária acolher à denunciação à lide dos locatários do imóvel, importante ressaltar que, ainda que vigente o contrato de locação, no qual está avençado que a responsabilidade acerca do pagamento da taxa condominial é do locatário, como a natureza da obrigação é
propter rem
e acompanha o bem, ou seja, existe em razão da coisa, mostra-se irrelevante a ausência de exercício pleno da posse.

Nesses casos, incumbe a proprietária do imóvel adotar as medidas judiciais cabíveis para reaver os valores do locatário, que, por força contratual, é o responsável pelo pagamento das taxas condominiais.

Sobre o assunto, vejamos a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código Civil Comentado, in verbis:

“Inquilino, Responsabilidade por quotas condominiais.
Obrigação propter rem. A obrigação de arcar com as cotas condominiais - em face do condomínio - é do
proprietário
e não do
locatário
. A obrigação do inquilino advém de regramento negocial que faz lei entre as partes que celebraram a avença contratual; a obrigação
condominial
decorre do vínculo que se impõe ao
proprietário
em virtude de ser titular de direito real sobre o objeto da propriedade. Esse vínculo é aquele que se identifica com o fenômeno nominado pela doutrina de obrigações propter rem, justamente por ter a característica - própria dos direitos reais - de acompanhar a coisa objeto do direito em decorrência de cuja existência elas nasceram” (Editora Revista dos Tribunais, 11a edição, revista, ampliada e atualizada até 14.08.2014, p. 1.347).

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FACULDADE DO CREDOR DE EXIGIR O DÉBITO POR INTEIRO DE UM OU DE TODOS OS DEVEDORES - DIREITO DE REGRESSO CONTRA O LOCATÁRIO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. O depoimento de testemunha não é hábil para confirmar de modo robusto a inutilidade ou invalidade da prova documental apresentada pela parte contrária. Não existindo sequer indício nesse sentido, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, e o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando essa providência não influenciar na resolução da lide. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (Art. 275 do Código Civil).
Por se tratar de obrigação propter rem, o proprietário do imóvel responde originalmente pelos débitos de condomínio, porém nada impede que contrato particular lhe assegure direito de regresso contra o locatório.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 0005523-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei)

Dessa forma, a locação do imóvel a terceiros não afasta a responsabilidade do proprietário de arcar com as taxas condominiais.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba sucumbencial de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020